Tribunal: TJDFT
Processo: 0008202-30.2015.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONEXÃO. MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE UMA DAS APELAÇÕES. DIREITO INTERTEMPORAL. TEMPUS REGIT ACTUM. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CITAÇÃO INVÁLIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Carece de interesse recursal aquele que, sendo estranho à relação jurídica e tendo seus interesses alinhados com os da parte ré, apela de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
2. Ação monitória movida para cobrança do valor resultante do negócio jurídico objeto de ação de rescisão contratual. Além de terem por fundamento o mesmo negócio jurídico, a análise separada das ações possibilitaria decisões contraditórias, o que impõe o julgamento conjunto.
3. Conforme o direito intertemporal e o princípio “tempus regit actum”, aplicam-se as normas processuais vigentes ao tempo do ato jurídico que deu causa ao provimento jurisdicional. A decisão que declinou da competência teve como fundamento a citação ocorrida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
4. O CPC de 1973 atribui à citação válida a capacidade de tornar prevento o juízo (art. 219), o que, lido de forma sistemática com o disposto no art. 106, deve ser interpretado de maneira a estar a competência do juízo “que despachou em primeiro lugar” sujeita a condição suspensiva, qual seja, a validade da citação.
5. A citação que gerou a prevenção do juízo sentenciante se deu na pessoa de ex-sócio da empresa demandada, sem poderes de representação, em violação ao disposto no art. 215 do CPC de 1973, posteriormente considerada nula.
6. Apelação Cível no 0008202-30.2015.8.07.0014 não conhecida. Apelação Cível no 0042050-47.2015.8.07.0001 conhecida e provida para anular a sentença por incompetência do Juízo. Unânime.